Tribunal: TJPA
Processo: 0004866-88.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004866-88.2009.8.14.0028

APELANTE: MANOEL SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DOCUMENTOS PARTICULARES INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença, concessão de aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, auxílio-acidente, alegando incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 2007. A sentença de primeiro grau fundamentou-se na ausência de comprovação técnica da incapacidade, com base em laudo pericial judicial que concluiu pela aptidão laboral do autor à época da perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por omissão na análise dos documentos médicos e das condições biopsicossociais do autor; (ii) definir se os elementos constantes nos autos são suficientes para reconhecer a existência de incapacidade laborativa desde 2007 e, por conseguinte, justificar a concessão retroativa de benefício por incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial, elaborado por médico especialista nomeado pelo juízo, atesta de forma categórica a plena capacidade laborativa do autor, não identificando incapacidade total, parcial, permanente ou temporária, tampouco sequelas impeditivas ao exercício da atividade habitual.

Os documentos médicos particulares apresentados foram corretamente analisados pelo juízo de origem, sendo desprovidos da imparcialidade e do contraditório inerentes à prova técnica oficial, razão pela qual não possuem força suficiente para infirmar o laudo pericial.

A alegação de superficialidade ou incongruência no laudo não se sustenta, uma vez que o parecer técnico é claro, fundamentado e responde adequadamente aos quesitos formulados, nos termos do art. 473 do CPC/2015.

A menção à existência de alterações degenerativas não equivale ao reconhecimento de incapacidade laborativa, tratando-se de condições compatíveis com a faixa etária e a ocupação do autor, sem reflexo na aptidão funcional avaliada.

A prova pericial, nos termos da jurisprudência do STJ, é indispensável para aferição da incapacidade laborativa em ações previdenciárias, e sua conclusão contrária à tese do segurado inviabiliza a concessão dos benefícios pleiteados.

Não se verifica nos autos prova robusta e contemporânea capaz de comprovar a existência de incapacidade laboral desde 2007, sendo legítima a fixação da DIB conforme apuração administrativa posterior pelo INSS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A conclusão do laudo pericial judicial, quando clara, coerente e tecnicamente fundamentada, prevalece sobre documentos médicos particulares produzidos unilateralmente.

Em ações previdenciárias que discutem incapacidade, a ausência de prova pericial conclusiva quanto à existência de impedimento laborativo afasta a concessão ou retroação de benefícios por incapacidade.

A menção a alterações degenerativas compatíveis com a idade e ocupação do segurado, sem repercussão funcional, não configura incapacidade laboral para fins previdenciários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 473 e 479; Lei nº 8.213/1991, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 316.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.11.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MANOEL SANTOS DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, com o objetivo de obter o restabelecimento do auxílio-doença, a concessão de aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, o benefício de auxílio-acidente, alegando incapacidade laborativa permanente decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 2007. O valor da causa foi fixado em R$ 9.300,00.

A sentença recorrida (Id 23532564) julgou improcedente o pedido, fundamentando-se na ausência de comprovação da incapacidade laborativa do autor. O Juízo de origem destacou que o laudo pericial judicial, elaborado em 31/03/2023 pelo Dr. Lúcio Rabelo, concluiu pela plena capacidade laboral do autor, sem constatação de sequelas impeditivas ao exercício de suas atividades habituais. Ressaltou, ainda, que os documentos médicos particulares apresentados não foram capazes de infirmar as conclusões do laudo oficial. Por fim, reconheceu que, embora o benefício tenha sido concedido administrativamente em momento posterior, não houve demonstração de que a incapacidade se iniciara em data anterior à fixada administrativamente, razão pela qual afastou o pleito de pagamento retroativo.

Em suas razões recursais (Id 23532571), o apelante suscita, inicialmente, a nulidade da sentença por omissão quanto à análise de documentos médicos anexados aos autos e quanto às suas condições biopsicossociais, conforme preceituam a Súmula 47 da TNU e o art. 42 da Lei nº 8.213/91. No mérito, sustenta que permanece incapacitado para o labor desde o acidente sofrido em 2007, apresentando quadro clínico de espondilodiscopatia lombar crônica degenerativa, conforme laudos e exames anexados. Aponta que a perícia judicial foi realizada de maneira superficial e com omissões relevantes, desconsiderando a documentação complementar e a análise do médico assistente. Fundamenta seu recurso na jurisprudência do STJ e da TNU quanto à possibilidade de o julgador formar sua convicção com base no conjunto probatório dos autos, e não exclusivamente no laudo pericial. Ao final, requer a reforma total da sentença para reconhecer a existência de incapacidade laboral desde 2007 e, consequentemente, a concessão dos benefícios pretendidos.

Regularmente intimado, o INSS não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id 28475775.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 8ª Procuradoria de Justiça Cível, ofertou parecer no Id 31756003, opinando pelo conhecimento do recurso e seu provimento, com retorno dos autos à origem para complementação da instrução. Fundamentou sua manifestação na constatação de incongruência no laudo pericial judicial, o qual, embora tenha afirmado a capacidade do autor, também reconheceu a existência de lesão ou perturbação funcional que implicaria em redução da sua aptidão para o trabalho. Destacou, ainda, a necessidade de submissão dos exames e documentos médicos a nova perícia técnica, a fim de se aferir com maior rigor a extensão e natureza da alegada incapacidade. Citou precedentes jurisprudenciais que reconhecem a imprescindibilidade da prova técnica adequada em ações previdenciárias que envolvem alegação de incapacidade laborativa.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso interposto.

A controvérsia devolvida a esta instância refere-se à pretensão do autor de ver reconhecida a existência de incapacidade laborativa total e permanente desde o ano de 2007, com a consequente fixação retroativa da data de início do benefício previdenciário por ele já recebido em sede administrativa.

O recurso impugna a sentença que indeferiu o pedido inicial de restabelecimento do auxílio-doença ou concessão de aposentadoria por invalidez, sob fundamento da ausência de comprovação pericial quanto à alegada incapacidade laboral anterior à DIB fixada pelo INSS.

A sentença recorrida, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, indeferiu os pedidos formulados na petição inicial com fundamento na ausência de elementos técnicos idôneos que comprovassem a existência de incapacidade laboral no período anterior à concessão administrativa do benefício, a qual teve início em 08/02/2017. A conclusão judicial amparou-se em laudo pericial elaborado por médico especialista, nomeado em juízo, o qual foi categórico ao afirmar que, à época da perícia realizada em 31/03/2023, o autor estava apto ao exercício de suas funções habituais, não sendo identificadas sequelas que justificassem o afastamento de suas atividades profissionais.

No tocante às alegações recursais, observo que nenhuma delas possui força suficiente para infirmar as conclusões técnicas e jurídicas adotadas na origem.

O recorrente alega, inicialmente, que a sentença é omissa quanto à análise das provas médicas acostadas aos autos. No entanto, tal alegação não merece prosperar. O juízo de primeiro grau examinou sim o conjunto probatório, tendo inclusive reconhecido a existência de relatórios e exames médicos particulares, mas corretamente ponderou que tais documentos, por terem sido produzidos unilateralmente, carecem da imparcialidade e do contraditório que permeiam a prova pericial oficial.

Nos termos do art. 479 do CPC, o juiz pode formar sua convicção com base no conjunto probatório, mas é igualmente autorizado a conferir maior peso à prova técnica produzida em juízo, como no presente caso, especialmente quando tal laudo for suficientemente fundamentado e tecnicamente coerente.

A alegação de que a perícia judicial teria sido superficial ou inconclusiva também não se sustenta. O laudo produzido pelo perito nomeado nos autos foi suficientemente claro ao descrever que, apesar de o autor apresentar alterações degenerativas compatíveis com sua faixa etária e ocupação, tais alterações não comprometeriam sua capacidade laboral no momento da avaliação. Concluiu-se que não havia incapacidade nem total nem parcial, tampouco de caráter permanente ou temporário, para o desempenho da atividade habitual exercida.

Além disso, embora o Ministério Público, em parecer de segundo grau, tenha reconhecido certa incongruência na redação do laudo — que em uma passagem refere redução da capacidade — a conclusão expressa do documento foi pela aptidão funcional do periciado. A menção à “redução” de capacidade foi feita em contexto que não indicava impossibilidade de labor, tampouco implicava reconhecimento de incapacidade total ou definitiva, mas tão somente fazia referência à existência de alterações degenerativas esperadas em quadros como o do autor, o que não é, por si só, suficiente para a concessão de benefício por incapacidade.

Quanto à tese de que a perícia desconsiderou as condições biopsicossociais do segurado, não há como acolher tal argumento. O próprio perito analisou os elementos clínicos apresentados, realizou exame direto no autor, e consignou sua aptidão para o trabalho. O CPC/2015, no art. 473, exige que o laudo seja fundamentado tecnicamente e responda aos quesitos formulados — o que foi devidamente observado no caso concreto. Não há nos autos comprovação de vício formal ou técnico capaz de desqualificar a prova pericial judicial.

No que se refere ao suposto erro material quanto à natureza do benefício atualmente percebido pelo apelante, cumpre destacar que tal fato não possui relevância para o deslinde da causa. A controvérsia aqui tratada diz respeito à existência de incapacidade laboral anterior à DIB fixada administrativamente pelo INSS, sendo incontroverso que o benefício foi concedido após a perícia médica interna, conforme documentação acostada aos autos. O pedido do autor visa à retroação da DIB para o ano de 2007, o que foi corretamente afastado pela sentença, diante da ausência de prova técnica contemporânea capaz de comprovar a incapacidade desde aquela data.

Por fim, a tese recursal de que o juiz não está adstrito ao laudo pericial é juridicamente correta, mas inaplicável ao caso concreto. Nada impede que o magistrado, diante de provas robustas, forme sua convicção de maneira diversa do perito, mas, aqui, os documentos médicos particulares são insuficientes para afastar as conclusões firmes do laudo oficial. Não se vislumbra nos autos prova que demonstre de forma inequívoca a existência de incapacidade total, permanente ou temporária, anterior à concessão do benefício.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afirmado, reiteradamente, que nas ações previdenciárias que envolvem alegações de incapacidade, a prova pericial assume papel central, sendo imprescindível sua produção e avaliação criteriosa. Nesse sentido:

“A prova pericial é indispensável para aferição da alegada incapacidade laborativa, e a sua ausência ou insuficiência impossibilita o acolhimento do pedido de concessão de benefício por incapacidade”
(STJ, AgRg no AREsp 316.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/11/2013).

No caso concreto, não apenas houve produção de prova pericial, como também esta foi conclusiva quanto à inexistência de incapacidade no período alegado. A pretensão do autor, portanto, não encontra respaldo probatório apto a ensejar a reforma da decisão.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desª LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 19/02/2026